Tribunal: TJMT
Processo: 1001094-05.2019.8.11.0038
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001094-05.2019.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enriquecimento ilícito, Violação dos Princípios Administrativos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), TARCISIO FERRARI - CPF: 567.672.001-82 (APELADO), UEMERSON ALVES FERREIRA - CPF: 017.601.471-33 (ADVOGADO), CRIATIVA CONSULTORIA E SISTEMAS DE INFORMATICA EIRELI - ME - CNPJ: 19.277.965/0001-54 (APELADO), LEAR TEIXEIRA - CPF: 473.976.831-34 (APELADO), JUSSEMAR REBULI PINTO - CPF: 843.499.481-04 (APELADO), EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES - CPF: 690.343.541-72 (ADVOGADO), LIDER CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME - CNPJ: 11.499.448/0001-18 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LICITAÇÃO REALIZADA DURANTE RECESSO MUNICIPAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INDÍCIOS DE MONTAGEM PROCEDIMENTAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DOLO ESPECÍFICO. IRRETROATIVIDADE DA LEI No 14.230/2021 AFASTADA. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DE CONLUIO, DANO AO ERÁRIO OU ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso de Apelação cível interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou improcedente a ação civil pública por ato de improbidade administrativa, movida contra agentes públicos e empresas privadas, sob a alegação de fraude na fase interna do Pregão Presencial no 26/2016, ocorrido durante o recesso institucional do Município de Reserva do Cabaçal/MT.

2. A pretensão recursal consiste na reforma da sentença, com a condenação dos apelados nos termos dos arts. 9o, 10 e 11 da L. no 8.429/1992, com aplicação das sanções previstas no art. 12 do mesmo diploma.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão:

(i) verificar se a realização de atos administrativos em período de recesso, com cronologia atípica, configura ato doloso de improbidade administrativa;
(ii) aferir se o conjunto probatório comprova dolo específico e dano ao erário ou enriquecimento ilícito;

(iii) avaliar a aplicabilidade imediata das alterações introduzidas pela L. no 14.230/2021, à luz do Tema 1.199 da repercussão geral (STF).

III. Razões de decidir

4. A jurisprudência do STF, em sede de repercussão geral (Tema 1.199), assentou a aplicação imediata da L. no 14.230/2021 aos processos em curso, mesmo que os fatos tenham ocorrido sob a égide da redação anterior, desde que inexista trânsito em julgado.

5. A nova redação da L. no 8.429/1992 passou a exigir a comprovação do dolo específico como elemento essencial à configuração dos atos ímprobos.

6. O conjunto probatório não demonstra, de forma inequívoca, a intenção deliberada dos recorridos de lesar o erário, obter vantagem indevida ou violar princípios administrativos com fim ilícito.

7. A sequência cronológica dos atos administrativos durante o recesso, embora inusitada, não basta para comprovar a fraude, ausência de publicidade ou conluio doloso, não havendo prova técnica de superfaturamento ou enriquecimento ilícito.

8. A responsabilização por improbidade exige mais do que a mera irregularidade formal; é imprescindível a demonstração de conduta desonesta, dolosa e ofensiva à integridade da função pública.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. As alterações promovidas pela L. no 14.230/2021 aplicam-se de forma imediata aos processos em curso, nos termos do Tema 1.199 do STF.
2. A responsabilização por improbidade administrativa exige a comprovação de dolo específico, não se admitindo imputação com base em indícios ou irregularidades meramente formais.
3. A ausência de prova robusta de lesão ao erário, enriquecimento ilícito ou má-fé deliberada inviabiliza a aplicação das sanções da L. no 8.429/1992."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 4o; L. no 8.429/1992, arts. 9o, 10, 11, e 12, na redação da L. no 14.230/2021.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 843.989 (Tema 1.199), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário; STJ, AgInt no AREsp 1.125.411/AL, Rel. Min. Manoel Erhardt, 1a Turma, j. 23.06.2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001094-05.2019.8.11.0038

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: TARCISIO FERRARI, CRIATIVA CONSULTORIA E SISTEMAS DE INFORMATICA EIRELI - ME, LEAR TEIXEIRA, JUSSEMAR REBULI PINTO, LIDER CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, que
julgou improcedente
a Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa movida em face de
Tarcísio Ferrari, Lear Teixeira, Jussemar Rebuli Pinto, Criativa Consultoria e Sistemas de Informática EIRELI – ME e Líder Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA – ME
, que objetivava a condenação dos Requeridos nas sanções dos artigos 9o,
caput
, 10, VIII e art. 11,
caput
, da Lei n. 8.429/92 (ID n. 275113543)

Em suas razões recursais
(
ID n. 275113545), o

Ministério Público do Estado de Mato Grosso aduz, em síntese, que, a sentença deixou de considerar o conjunto probatório produzido nos autos, o qual comprovaria a montagem da fase interna do Pregão Presencial n. 26/2016, com a prática de atos administrativos durante o recesso institucional do Município de Reserva do Cabaçal/MT.

Sustenta que, os apelados agiram em conluio, com comunhão de esforços, para viabilizar a adjudicação indevida de contrato administrativo no valor de R$ 401.000,00, havendo, para tanto, dolo e prejuízo ao erário.

Ressalta, ainda, que, os atos administrativos foram praticados com datas incompatíveis com o funcionamento regular da Administração e em sequência cronológica atípica, circunstâncias que, segundo argumenta, revelariam fraude, direcionamento e ausência de publicidade no procedimento licitatório.

Assevera que, a decisão de primeiro grau desconsiderou a possibilidade de responsabilização mesmo em caso de dolo genérico, contrariando recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que esclarece não ser exigida a demonstração de dolo específico conforme interpretação adequada do Tema 1.199 do Supremo Tribunal Federal.

Por fim, afirma que, a conduta dos apelados se amolda às hipóteses legais de improbidade administrativa previstas nos dispositivos invocados na inicial, sendo cabível a condenação com aplicação das penalidades previstas no art. 12, incisos I, II e III, da Lei n. 8.429/1992.

Por essas razões, pugna pelo provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença recorrida, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na petição inicial, com a condenação dos apelados pela prática de atos de improbidade administrativa, nos termos dos arts. 9o, 10, incisos VIII e XII, e 11, todos da Lei n. 8.429/1992, com a imposição das sanções previstas no art. 12, incisos I, II e III, do mesmo diploma legal.

A certidão de ID n. 275113549 atesta a tempestividade recursal.

As contrarrazões foram apresentadas por
Jussemar Rebulli Pinto
(ID n. 275113547) e por
Tarcísio Ferrari, Lear Teixeira e Criativa Consultoria e Sistemas de Informática EIRELI – ME
(ID n. 275113548), ambas pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pelo Ministério Público Estadual.

Apesar de devidamente intimada, a
Apelada Empresa Líder Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda ME
deixou transcorrer in albis o prazo, sem a apresentação de contrarrazões, conforme a certidão de ID n. 290639862.

A
certidão de ID n. 275883369 atesta a dispensa de recolhimento de preparo recursal pelo Ministério Público Estadual, conforme previsto no art. 1007, §1o, do Código de Processo Civil e art. 73, §1o, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer colacionado no ID n. 288890390, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, que
julgou improcedente
a Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa movida em face de
Tarcísio Ferrari, Lear Teixeira, Jussemar Rebuli Pinto, Criativa Consultoria e Sistemas de Informática EIRELI – ME e Líder Consultoria e Assessoria Empresarial LTDA – ME
, que objetivava a condenação dos Requeridos nas sanções dos artigos 9o,
caput
, 10, VIII e art. 11,
caput
, da Lei n. 8.429/92 (ID n. 275113543).

Compulsando os autos observa-se a presença dos requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal, quais sejam, regularidade formal, dispensa de preparo e tempestividade recursal
.

De igual modo, vislumbram-se presentes os requisitos intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Antes da análise do presente recurso, se faz necessário um breve relato dos fatos postos à discussão.

A presente Ação Civil Pública foi ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, sob a alegação de que os apelados atuaram em conluio para fraudar o procedimento licitatório na modalidade Pregão Presencial n. 26/2016, instaurado pelo Município de Reserva do Cabaçal/MT, com vistas à contratação de empresa para prestação de serviços de assessoria e consultoria em gestão pública, resultando em contratos que somaram o montante de R$ 401.000,00.

Segundo a tese inicial, o procedimento licitatório teria sido integralmente montado durante o período de recesso administrativo decretado pelo Executivo Municipal, entre os dias 16/12/2016 e 16/01/2017, com concentração atípica de atos administrativos em datas sucessivas e incompatíveis com a rotina institucional do órgão público.

O Ministério Público sustentou que, essa sucessão de atos evidenciaria montagem do procedimento, direcionamento das contratações e prejuízo ao erário, implicando em condutas dolosas e ímprobas por parte dos requeridos, ora apelados.

Após regular processamento do feito, o Magistrado singular julgou improcedentes os pedidos veiculados na inicial, por entender que não restou demonstrada a prática de conduta dolosa por parte dos requeridos, tampouco a ocorrência de dano efetivo ao erário, elementos indispensáveis à configuração de atos de improbidade administrativa, nos termos da legislação de regência.

Consignou, ainda, que, as irregularidades apontadas pelo Ministério Público, conquanto possam representar falhas de natureza formal, não se revelam suficientes para caracterizar atos ímprobos, sobretudo diante da ausência de prova robusta acerca do elemento subjetivo exigido pela Lei n. 8.429/1992, na redação conferida pela Lei n. 14.230/2021.

O cerne da controvérsia consiste em verificar se os atos praticados pelos Apelados, no contexto do procedimento licitatório Pregão Presencial n. 26/2016, instaurado pelo Município de Reserva do Cabaçal/MT, configuram atos de improbidade administrativa, especialmente à luz dos artigos 9o, 10, inciso VIII, e 11, caput, da Lei n. 8.429/1992, com as alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021, que passou a exigir, como requisito essencial para a responsabilização, a comprovação de dolo na conduta do agente público.

Inicialmente, cabe afastar a alegação do Apelante quanto à suposta irretroatividade da Lei no 14.230/2021. No julgamento do ARE 843.989 (Tema 1.199 da Repercussão Geral), o STF firmou entendimento vinculante no sentido de que as alterações promovidas pela nova Lei de Improbidade Administrativa se aplicam imediatamente aos processos em curso, inclusive em grau recursal, desde que não haja trânsito em julgado da condenação.

Trata-se de retroatividade mitigada, autorizada em razão do caráter mais benéfico da norma, especialmente no que diz respeito à exigência de dolo específico para a configuração dos atos ímprobos.

A jurisprudência do STF é clara nesse sentido:

Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ação civil pública. Improbidade administrativa. Incidência imediata do art . 11, caput e inciso I, da Lei no 8.429/92 aos processos em curso. Tema no 1.199 da Repercussão Geral. Dispositivo constitucional sem o devido prequestionamento. Súmulas nos 282 e 356 do STF.

1.
Embora não se possa afirmar que as normas mais benéficas previstas pela Lei no 14 .230/21 atinjam os atos de improbidade praticados antes de sua vigência, a incidência do novo diploma poderá ser reconhecida enquanto a ação por improbidade administrativa não tiver transitado em julgado, em função do princípio tempus regit actum (ARE no 843.989 ' Tema no 1.199 da Repercussão Geral).

2. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nos 282 e 356/STF. 3. Agravo regimental não provido, sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.

(
STF - ARE: 1486227 RS, Relator.: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 07/08/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 13-8-2024 PUBLIC 14-8-2024). [Destaquei]

SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ADVENTO DA LEI 14 .231/2021. INTELIGÊNCIA DO ARE 843.989 (TEMA 1.199). INCIDÊNCIA IMEDIATA DA NOVA REDAÇÃO DO ART. 11 DA LEI 8.429/1992 AOS PROCESSOS EM CURSO.

1. A Lei 14.231/2021 alterou profundamente o regime jurídico dos atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da administração pública (Lei 8.249/1992, art. 11), promovendo, dentre outros, a abolição da hipótese de responsabilização por violação genérica aos princípios discriminados no caput do art. 11 da Lei 8.249/1992 e passando a prever a tipificação taxativa dos atos de improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública, discriminada exaustivamente nos incisos do referido dispositivo legal.

2.
No julgamento do ARE 843 .989 (tema 1.199), o Supremo Tribunal Federal assentou a irretroatividade das alterações introduzidas pela Lei 14.231/2021, para fins de incidência em face da coisa julgada ou durante o processo de execução das penas e seus incidentes, mas ressalvou exceção de retroatividade relativa para casos como o presente, em que ainda não houve o trânsito em julgado da condenação por ato de improbidade.

3. As alterações promovidas pela Lei 14.231/2021 ao art. 11 da Lei 8.249/1992 aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado
.

4. Tendo em vista que (i) a imputação promovida pelo autor da demanda, a exemplo da capitulação promovida pelo Tribunal de origem, restringiu-se a subsumir a conduta imputada aos réus exclusivamente ao disposto no caput do art. 11 da Lei 8.429/1992 e que (ii) as condutas praticadas pelos réus, nos estritos termos em que descritas no arresto impugnado, não guardam correspondência com qualquer das hipóteses previstas na atual redação dos incisos do art. 11 da Lei 8.429/1992, imperiosa a reforma do acórdão recorrido para julgar improcedente a pretensão autoral.

5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.

6. Agravo regimental desprovido.

(STF - ARE: 1346594 SP, Relator.: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 24/10/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 30-10-2023 PUBLIC 31-10-2023). [Destaquei]

Assim, superada a tese da irretroatividade, impõe-se o exame do mérito do recurso sob a égide da Lei no 14.230/2021, à luz da qual somente se admite a responsabilização do agente público por atos de improbidade administrativa quando demonstrado de forma clara e inequívoca o
dolo específico
de atingir o resultado ilícito descrito nos tipos legais.

Com efeito, a
redação dada pela Lei n.
14.230/2021,
ao
art. 1o e parágrafos da Lei n. 8.429/92, estabelece que
apenas as
condutas dolosas

tipificadas nos arts. 9o, 10 e 11 serão consideradas atos de improbidade administrativa
, ou seja,
somente se admite responsabilizar os
atos dolosos
praticados com a finalidade específica de alcançar
o resultado ilícito
, não bastando a voluntariedade do agente
,
in verbis:

Art. 1o O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei

§ 1o Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos arts. 9o, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais

§ 2o Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9o, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente.

§ 3o O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.

Sobre a necessidade de se comprovar o dolo específico decidiu o Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE IMPROBIDADE AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS EM DESFAVOR DO ENTÃO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE MATRIZ DE CAMARAGIBE/AL, POR TER CONTRATADO DIRETAMENTE QUATRO AGENTES PARA SERVIÇO TEMPORÁRIO, MAS COM BASE EM AUTORIZAÇÃO DA LEI MUNICIPAL 328/1997.
CONDENAÇÃO ADVENIENTE DA CORTE ALAGOANA COM ESTEIO EM DOLO GENÉRICO, EM REVERSÃO À SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO INSUSTENTÁVEL, POR NÃO SER POSSÍVEL, EM CASOS TAIS, DESSUMIR O DOLO ESPECÍFICO DO GESTOR PÚBLICO NAS CONTRATAÇÕES, NOS TERMOS DO TEMA 1.108 JULGADO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA RESTABELECIDA
.

(...) 8. Como ratio decidendi, o condutor do voto, Ministro GURGEL DE FARIA, registrou que o afastamento do elemento subjetivo de tal conduta dá-se em razão da dificuldade de identificar o dolo genérico, situação que foi alterada com a edição da Lei n. 14.230/2021, que conferiu tratamento mais rigoroso para o reconhecimento da improbidade, ao estabelecer não mais o dolo genérico, mas o dolo específico como requisito para a caracterização do ato de improbidade administrativa.

(...) 10.
Sobreleva perceber que a modificação legal passou a exigir, para qualquer demanda de improbidade, o dolo específico do agente, no intuito de reforçar a necessidade de ser identificada a especial nota de má-fé do administrador público como causa material de condenação às sanções da Lei 8.429/1992, evitando-se implicar o agente público em somenos.

(...)

(AgInt no AREsp n. 1.125.411/AL, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 23/6/2022, DJe de 30/6/2022). [Destaquei]

Como é de notório conhecimento, não se olvida que o procedimento de contratação pública deve observar, de forma rigorosa, os princípios constitucionais que regem a Administração Pública, especialmente os da legalidade, moralidade, eficiência e economicidade.

Não obstante a argumentação deduzida pelo Ministério Público e as peculiaridades formais observadas na condução da fase interna da licitação em questão, o conjunto probatório encartado nos autos não se revela suficiente para demonstrar a presença do dolo específico, requisito atualmente indispensável à caracterização de atos de improbidade administrativa, nos termos da Lei n. 8.429/1992, em sua redação conferida pela Lei n. 14.230/2021.

Com efeito, embora o procedimento licitatório (Pregão Presencial n. 26/2016) tenha sido instaurado e desenvolvido em período de recesso administrativo municipal — fato que, à primeira vista, enseja estranheza — tal circunstância,
por si só
, não se mostra apta a evidenciar conduta dolosa ou previamente combinada entre os agentes públicos e particulares envolvidos, com o objetivo deliberado de fraudar o certame ou lesar os cofres públicos.

A concentração atípica de atos administrativos em datas muito próximas e dentro do período de recesso institucional, ainda que denote um
modus operandi
administrativo pouco convencional e potencialmente censurável sob a ótica da boa gestão pública, não permite inferir, de forma clara, inequívoca e contundente, a existência de um conluio doloso e estruturado voltado ao cometimento de ato ímprobo.

Destaca-se que, não há qualquer prova técnica ou pericial nos autos que ateste sobrepreço, superfaturamento ou qualquer outro indício concreto de lesão ao erário, tampouco foi demonstrado que os valores contratados extrapolaram os praticados no mercado à época.

Não se verificou, ainda, o recebimento de vantagem indevida por parte dos agentes públicos ou o favorecimento pessoal dos particulares envolvidos.

Conquanto o Ministério Público tenha apontado a cronologia dos atos administrativos como indicativo de montagem do processo e de direcionamento do resultado, não apresentou elementos objetivos que superassem o plano indiciário, tampouco logrou comprovar a existência de fraude material ou de comportamento ardiloso dolosamente voltado à violação dos princípios administrativos.

Assim, é preciso considerar que mesmo a ação praticada contrariamente ao que prescreve a lei, por si só, não caracteriza a improbidade, pois, para tanto, faz-se necessária uma prática ilegal qualificada pela desonestidade com que atua o agente público, valendo-se da especial condição jurídica que detém.

Nesse sentido é o entendimento adotado por este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA –PRELIMINAR DE LITISPENDENCIA – FATOS DIVERGENTES – CAUSA DE PEDIR DIVERSA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO –
LICITACAO – CONSTATACAO DE IRREGULARIDADES EM PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS – INOBSERVANCIA À LEI No 8.666/93 – AUSENCIA DE COMPROVACAO DO PREJUÍZO AO ERÁRIO E DO DOLO DO AGENTE – ACERVO PROBATÓRIO INSUFICIENTE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – DECISAO REFORMADA
– RECURSO PROVIDO.

Verifica-se a litispendência quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, com as mesmas partes, causa de pedir e pedido. Não demonstrada a identidade destes elementos, não há falar em litispendência. Constitui ato de improbidade administrativa que cause prejuízo ao erário, importe em enriquecimento indevido ou atente contra os princípios da administração pública, ação ou omissão dolosa, compreendida como a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito.
Ainda que reconhecida a irregularidade e possível contrariedade à Lei de Licitações, mostra-se imprescindível a comprovação do efetivo prejuízo ao erário e o dolo do agente, o que não restou evidenciado na hipótese. Não comprovado o elemento subjetivo ou a efetiva lesão aos cofres públicos, não há falar em ato de improbidade administrativa e consequente ressarcimento ao erário. Sentença reformada. Recurso provido
.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0000212-40.2008.8.11.0040, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 14/3/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/3/2023). [Destaquei]

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA –
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – LICITAÇÃO – PREGÃO – AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS – IRREGULARIDADES, DIRECIONAMENTO E SOBREPREÇO
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA, NOS TERMOS DO ART. 487, I, DO CPC. REEXAME NECESSÁRIO – Inadmissibilidade – Lei no 14.230/2021 que acrescentou o art. 17-C, § 3o, à Lei n.o 8.429/1992 – Inexistência de remessa necessária nas sentenças de que trata a Lei de Improbidade Administrativa – Não conhecimento. APELO MUNICIPAL –
Alegações genéricas de irregularidades, direcionamento e sobrepreço em procedimento licitatório – Não comprovação – Lei de Improbidade Administrativa não visa punir meras irregularidades ou o inábil, mas, o desonesto, o corrupto, desprovido de lealdade e boa-fé – Ausência de demonstração de ato doloso de improbidade administrativa – Improcedência mantida –
Honorários advocatícios – Descabimento, na espécie – Ausência de má-fé da parte autora – Inteligência do art. 18 da Lei no 7.347/1985 – Sentença reformada, em parte, somente para excluir a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. – Apelo parcialmente provido e reexame necessário não conhecido.

(TJ-SP - AC: 10005503220148260666 Artur Nogueira, Relator: Spoladore Dominguez, Data de Julgamento: 22/6/2023, 13a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 22/6/2023). [Destaquei]

Logo, incumbiria ao
Autor
da ação o ônus da
prova
sobre os fatos

imputados, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL.
IMPROBIDADE

ADMINISTRATIVA. MATÉRIA PROBATÓRIA. ÔNUS DO
AUTOR
. ART.

333 DO CPC. CONDUTA ÍMPROBA NÃO CONFIGURADA. ART. 11

DA LEI 8.429/92. ATIPICIDADE. IMPUTAÇÃO SUJEITA A MEDIDAS

E/OU SANÇÕES NA SEARA ADMINISTRATIVA. RECURSO PROVIDO.

(...)

2. Incumbe ao
autor
da ação de
improbidade
o ônus da
prova
sobre os

. No caso, a norma que prevê fatos imputados ao suposto agente ímprobo

o regime de dedicação exclusiva (art. 14, I, do Decreto 94.664/87) veda o

"exercício de outra atividade remunerada, pública ou privada". Embora o

Tribunal a quo afirme não estar comprovada a remuneração pelo

patrocínio das oito causas judiciais, entendeu que o ônus de provar a

ausência
de remuneração competia ao réu.

(...)

6. Recurso provido para reformar o acórdão recorrido e, em

consequência, julgar improcedentes os pedidos formulados na ação de

improbidade
.

(REsp 1314122/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA

TURMA, julgado em 3/4/2014, DJe 9/4/2014).

Dessa forma, não se comprovando no caso
sub judice
o elemento volitivo, qual seja, o dolo específico de alcançar o resultado ilícito previsto nos tipos legais da Lei de Improbidade Administrativa, torna-se inviável a responsabilização dos apelados com fundamento nos artigos 9o, 10, inciso VIII, e 11, caput, da Lei n. 8.429/1992, especialmente diante da nova sistemática normativa introduzida pela Lei n. 14.230/2021.

A legislação em vigor exige, de forma expressa e inafastável, a demonstração da intenção deliberada do agente público ou do particular em violar os princípios da administração, causar enriquecimento ilícito ou prejuízo ao erário, não sendo suficiente a mera constatação de condutas formalmente irregulares ou o exercício deficiente da função administrativa, o que reforça o acerto da sentença que, com base em criteriosa análise das provas constantes dos autos, julgou improcedente a ação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Estadual
,
para manter inalterada a sentença que julgou improcedentes os pedidos veiculados na inicial da Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025